Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUTH FERREIRA GOMES (agravante/autora) em face da decisão (ID 193016906, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de arrolamento comum no 0718210-48.2021.8.07.0003, em face de MARCOS ANTONIO GOMES e ANA CRISTINA GOMES (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) 1. Na petição de ID no 188950691, a requerente postula o cumprimento de sentença em face dos devedores. 2. Indefiro o pedido de ID no 188950691 e esclareço que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado em processo eletrônico autônomo e remetido às vias ordinárias. 3. Concedo o prazo de 15 dias, para a parte interessada extrair os documentos que compreende como necessários. Após, rearquive-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 58287332), a agravante/autora alegam, em síntese, que, após a conclusão do inventário, a Sra. RUTH buscou o cumprimento de sentença contra os devedores, o que foi negado pelo Magistrado, sob o fundamento de que tal cumprimento deveria ser ajuizado em processo eletrônico autônomo e deveria ser remetido às vias ordinárias. Sustenta que a autonomia processual, embora princípio relevante, não deve ser interpretada de maneira a contrariar expressa disposição legal que atribui ao juízo do inventário a competência para a cumprimento à sentença de obrigações dele decorrentes. Argumenta que isso significa que, independentemente do estágio processual em que se encontre o inventário, a competência para a cumprimento à sentença de obrigações reconhecidas em seu contexto permanece com o juízo que o processou e que, portanto, a decisão que remete o cumprimento de sentença às vias ordinárias, não apenas contraria a legislação processual civil brasileira, como também pode resultar em prejuízo à efetividade do cumprimento à sentença, dilatando desnecessariamente o tempo para a satisfação dos créditos reconhecidos em favor da inventariante. Defende que tal interpretação pode levar à fragmentação do cumprimento à sentença e à possibilidade de decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica e a eficiência processual que o legislador buscou assegurar ao atribuir competência específica ao juízo do inventário. Suscita que, dessa forma, é imperativo que se reconheça a competência do juízo do inventário para a cumprimento à sentença de obrigações dele decorrentes, conforme estabelecido Artigo 516, inciso II do Novo CPC, garantindo-se assim a correta aplicação da lei e a efetividade da justiça no caso em questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para seja determinado ao juízo a quo que proceda com o cumprimento de sentença, bem como a intimação dos devedores, para o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a autorização para que a cumprimento da sentença prossiga de forma autônoma, com a expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme determina o art. 523, caput, do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a determinação de que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado em processo eletrônico autônomo e remetido às vias ordinárias. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.